Tribunal: TJPA
Processo: 0809150-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809150-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: SILVIO SANDRO FURTADO BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0809150-10.2020.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: MARABÁ/PA

IMPETRANTE: ADVOGADO ROBSON REZENDE DOS SANTOS (OAB/MT 16.428)

PACIENTE: SILVIO SANDRO FURTADO BARBOSA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NO DECRETO PRISIONAL E DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DECRETO PRISIONAL E O FATO DELITIVO. NÃO RECONHECIDA. C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva se devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez existente a prova da materialidade e presentes indícios de autoria, bem ainda estando as decisões que decretou e manteve a custódia cautelar consubstanciadas, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

2. Não se constata ausência de contemporaneidade da prisão quando o paciente esteve foragido por anos, pois “
o fundamento da fuga do distrito da culpa é considerado recente até a sua prisão”.
(AgRg no HC 581.871/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

3. As condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)

4. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Robson Rezende dos Santos, em favor de
Silvio Sandro Furtado Barbosa
, que teve sua prisão preventiva decretada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, incisos I, II e V do Código Penal.

O impetrante afirma que a decisão que decretou a custódia cautelar
“não demonstrou concretamente a necessidade da segregação do Paciente, utilizando apenas de fundamentos genéricos, o que não é razoável em se tratando de medida tão gravosa, como é o caso da Prisão Preventiva”.

Sustenta, ainda, que o paciente sofre constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, ante a manifesta falta de contemporaneidade dos fatos ensejadores da medida extrema, pois, ao seu ver, os requisitos autorizadores da prisão cautelar teriam desaparecido.

Ao final, alega que o coacto,
“nesses mais de 14 (anos) anos após um suposto fato delitivo, não registrou nenhuma outra anotação criminal, ao contrário, constituiu família, e hoje é pai de 6 (seis) filhos, 4 (quatro) biológicos e 2 (dois) afetivos”,
motivo pelo qual deve responder ao processo em liberdade.

Desse modo, postula o deferimento de medida liminar para imediata soltura do paciente e, no mérito, a ratificação da ordem.

Acostou documentos aos autos.

O
writ
foi inicialmente distribuído no plantão judiciário, contudo a Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos entendeu não se enquadrar nas hipóteses excepcionais de processamento da medida em regime de plantão, determinando a sua redistribuição ordinária.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade apontada coatora e determinei a remessa ao Ministério Público para parecer.

Foram prestadas as informações (Id. nº 3.684.200).

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 3.769.110).

É o

relatório
.

VOTO

A despeito dos esforços da defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

Digo isso pois, ao contrário do que se sustenta na impetração, as diretivas questionadas demonstram a necessidade da segregação preventiva do coacto, uma vez que possuem fundamentos na periculosidade real do paciente, na garantia da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal, como evidenciam os trechos extraídos da decisão que decretou a medida, assim como da decisão que manteve a custódia cautelar:

Decisão que decretou a custódia preventiva:

“Na hipótese dos autos, os elementos colhidos indicam a existência do crime e apontam seriamente para o denunciado como sendo o autor da infração, pois os depoimentos colhidos em sede de inquérito policial, especialmente pelas declarações das testemunhas indicam que o réu praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de agente, mediante emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima.

Além disso, estão presentes os pressupostos do artigo 312, dentre eles, a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal e a instrução processual. Isso porque o acusado evadiu-se do distrito da culpa logo após o fato e até a presente data ainda não foi localizado. (...)

Na hipótese dos autos, os elementos colhidos indicam a existência do crime previsto no art. 157, §2º, I, II e V do CPB, praticado pelo acusado SILVIO SANDRO FURTADO BARBOSA, estando atualmente em local incerto e não sabido.

Entendo que há razões fáticas emanadas dos autos que autorizam a decretação da prisão preventiva do denunciado. A ordem pública não pode ficar à mercê da ação de pessoas de elevado grau de periculosidade, que praticam delitos graves em desfavor de vítimas vulneráveis e que não tem a personalidade totalmente formada e baixo grau de discernimento, ainda que essas pessoas gozem da presunção de inocência.

(...)

Importa ressaltar que os elementos informativos dos autos evidenciam claramente, OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME, requisitos do art. 312, caput, CPP, bem como a caracterização de delito doloso punido com reclusão com pena máxima em abstrato superior a 04 anos (art. 313, I do CPP, com redação dada pela Lei nº 12403/2011), restando evidenciada a insuficiência e inadequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, do que se pode concluir que esta decisão se faz com absoluta segurança e que não se está levando para o cárcere o denunciado, sem a presença dos pressupostos legais.

A prisão preventiva que ora se decreta é legitima, pois, como dito, estão satisfeitos por completo os pressupostos cautelares FUMUS COMMISSI DELICTI (prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e PERICULUM IN LIBERTATIS (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal) presentes no caput do art. 312 do CPP.”.
Grifei.

-----------------------------------------------------------------------------------

Decisão que manteve a custódia preventiva:

“Os pressupostos necessários à aplicação da medida cautelar extrema também estão presentes. O fumus comissi delicti resta evidenciado pela prova suficiente da existência do crime e indícios de sua autoria, os quais repousam na pessoa do acusado. O periculum libertatis resta, também, presente, nos termos já argumentados na primígena decisão que decretou a prisão preventiva, notadamente porque o acusado permaneceu foragido desde 2019, vindo a ser preso somente em 2020, em outro estado da federação, a demonstrar risco concreto à instrução processual e efetiva aplicação da lei penal.”.
Grifei.

Assim, da leitura dos excertos transcritos, não há dúvida de que a segregação cautelar encontra-se vastamente fundamentada pelo conjunto probatório extraído dos autos, mostrando-se necessária a custódia do coacto, em decorrência de sua periculosidade, necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, sobretudo
considerando que este se evadiu do distrito da culpa logo após o crime.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal"
(AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/11/2019).

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base nos elementos concretos dos autos, na gravidade da conduta e na periculosidade do agente, ante o
modus operandi,
tendo em vista que, segundo informações constantes dos autos (Id nº 3.684.200), o paciente e dois comparsas
“ameaçaram a vítima JUCIVALDO exibindo a arma de fogo, amarraram os pés, mãos e a boca da vítima, anulando qualquer forma de reação, e iniciaram a subtração dos pertences que guarneciam o imóvel: televisão, aparelho DVD, aparelho celular, arma de fogo, peças de roupa, etc.”.

No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade, não descuido que, há algum tempo, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores agregaram à necessidade e adequação da medida constritiva o postulado – antes implícito e atualmente explícito (art. 312, §2º, do CPP) – da atualidade (contemporaneidade).

Entretanto, não obstante a existência de certa celeuma jurídica quanto à determinação do objeto fático que será adotado como paradigma para aferir a contemporaneidade ou não da prisão – data da ação criminalmente relevante ou a data em que os pressupostos da medida constritiva se fizeram presentes –, tenho que este requisito (contemporaneidade) está umbilicalmente ligado ao caráter cautelar da medida restritiva, ou seja, relaciona-se com a finalidade assecuratória de proteção do bem jurídico indicado na norma processual, desprezando-se a data do crime – apesar de muitas vezes tais momentos se confundirem.

No caso em comento, o Ministério Público requereu a decretação da prisão do ora paciente por ele não ter sido localizado após o oferecimento da denúncia, em que pese as inúmeras tentativas do Juízo processante. Portanto, visando a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, a autoridade inquinada coatora decretou a segregação.

Nesse sentido, diante da necessidade de assegurar a aplicação da norma penal, entendo ser incabível a alegação de falta de atualidade entre o decreto prisional e os requisitos que a ensejaram,
uma vez que a custódia foi decretada em 04/06/2019 e o coacto só foi preso em 09/06/2020,
persistindo assim a contemporaneidade da decisão enquanto ele esteve foragido.

Ademais, ainda sobre a atualidade da ordem de prisão, ressalto julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO RECONHECIDA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não se vislumbra falta de contemporaneidade da prisão pois, apesar de decretada em 4/7/2017, o mandado não foi cumprido à época dado que o agravante permaneceu foragido, sendo efetivada apenas em 26/10/2019. Assim, o fundamento da fuga do distrito da culpa é considerado recente até a sua prisão. 2. Agravo regimental improvido. (
AgRg no HC 581.871/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020).

Logo, como se vê, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar encontra-se amplamente fundamentada no caso concreto, não havendo que se falar em ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal ou de contemporaneidade e justificando-se, dessa maneira, a
não concessão da ordem
.

Por fim, o argumento de que o paciente não possui anotações criminais e é pai de 06 (seis) filhos

se mostra irrelevante na espécie e, por si só, não elide a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, estando
a custódia preventiva
calcada em elementos concretos do caso
, razão pela qual impõe-se a manutenção da segregação.

A
nte o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e
denego a ordem
.

É o voto.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 16/10/2020